Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-51.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020149-51.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ROBERTO CARLOS DE SOUZA - CPF: 469.226.361-04 (REQUERIDO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – MERA PRETENSÃO DE VER ANALISADO PREMATURAMENTE SEU INCONFORMISMO – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Não estando demonstrado,
de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores
do efeito suspensivo pretendido, mormente porque o reeducando encontra-se cumprindo adequadamente as condições estabelecidas ao regime intermediário, estando sob monitoramento eletrônico, e não evidenciado o
periculum libertatis
ou qualquer receio de fuga, torna-se descabida a pretensão de ver revogada a decisão de primeiro grau na via eleita.

N
ão há nada que justifique a pretensão ministerial de ver conferido efeito suspensivo ao aludido recurso em agravo em execução, buscando, na realidade, apenas ver analisado prematuramente seu inconformismo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cautelar inominada, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0021909-96.2017.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu progressão para o regime semiaberto ao reeducando
Roberto Carlos de Souza
.

Em sua inicial (Id. 146051156) o
parquet
ressalta que o agravado vinha cumprindo reprimenda unificada de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, oriundas de quatros guias de execução penal (n. 0006825-41.2014.4.01.3900, 0001326-21.2016.8.11.0044, 0026822-28.2014.4.01.3700 e 0003750-91.2009.8.11.0008), e, em 30.7.2022, foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto.

O agravante assevera que, enquanto o reeducando já estava inserido no regime intermediário, adveio nova guia de execução penal definitiva, referente à condenação por delito de falsificação de documento público, em que foi imposta à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

D
escreve ainda que
“com a juntada de nova guia de execução penal, o Juízo a quo, ao somar as penas, terminou por fixar o regime semiaberto para continuidade de cumprimento da reprimenda do agravado, ainda que o quantum remanescente de pena seja de 11 anos, 05 meses e 26 dias, o que atrai, em realidade, a fixação do regime fechado”

Assim, entende que a decisão deve ser revogada, a fim de que seja estabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente, razão pela qual interpôs recurso de agravo em execução penal.

No entanto, sob ótica ministerial, em razão da teratologia da decisão judicial, e da urgência que o caso requer, interpôs a presente medida cautelar inominada, com fulcro nos artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, que entende aplicável analogicamente à espécie, justificando ainda que poderá ocorrer risco de prejuízo irreparável, em razão da demora da tramitação do agravo em execução, o qual não possui efeito suspensivo.

Acrescenta também que,
“ao proceder desta maneira, o juízo a quo divergiu da orientação dos Colendos Tribunais Superiores quanto à aplicação dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, no sentido de que, em tal hipótese, impõe-se a regressão do regime de pena/fixação do regime mais gravoso.”

Com essas considerações, em síntese, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, interposto contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0021909-96.2017.8.11.0042, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da hostilizada decisão, e, por conseguinte, fosse, de plano, revogada a decisão que fixou/manteve o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da reprimenda remanescente superior a 11 anos.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar porventura concedida.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 146400194), e as informações judicias foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que o paciente é mantido no regime semiaberto (Id. 146847678).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
da ação cautelar, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Ação cautelar inominada – Busca o Ministério Público a quo conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve o reeducando no regime semiaberto – Liminar indeferida – Pleito improcedente – Ausência de verossimilhança e urgência – Pelo desprovimento.”
(Id. 147566162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
parquet
alega, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais, ao conceder e manter o regime semiaberto ao reeducando
Roberto Carlos de Souza
, para a continuidade do cumprimento de reprimenda remanescente, que é superior a 8 anos, após a unificação e soma das penas impostas, não observou o disposto nos artigos 1
11 e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0021909-96.2017.8.11.0042, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da hostilizada decisão, e, por conseguinte, espera ver revogada a decisão que fixou/manteve o regime semiaberto ao agravado.

A meu ver, não prospera a pretensão do
parquet
.

Como já frisado anteriormente, na ocasião em que indeferi o pedido liminar, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, os tribunais pátrios têm admitido o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a
determinados
recursos, desde que demonstrado, indene de dúvidas, que a decisão combatida seja, a toda evidência, teratológica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.º 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1.
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente”
(
HC
468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.

No entanto, como dito, há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso

interposto,
somente
se verificada circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.

No caso vertente, primeiramente, constata-se que a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado não se afigura desprovida de adequada fundamentação, na medida em que a Lei de Execuções Penais exige como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime do reeducando, o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, tal como se infere da leitura do artigo 112, § 1º, da LEP, além do requisito objetivo, concernente ao lapso temporal necessário – o que foram atendidos no caso em apreço, consoante os termos da decisão anexa, proferida em 29.7.2022 (Id. 146051175, pp. 115-119).

Não desconheço que, naquela ocasião, levou-se a efeito a unificação das reprimendas referentes a quatro guias de execuções penais definitivas, que totalizaram 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, e, agora, conforme assentou o
parquet,
sobreveio nova guia de execução penal, relativa a condenação pela prática do crime de
falsificação de documento público, em que foi imposta à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – de modo que o cenário é outro.

Contudo, também ficou consignado, na referida decisão, proferida em 29.7.2022, que
“
o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 17/05/2020, preenchendo com isso o critério objetivo”
(Id. 146051175, p. 117).

Portanto, diante desse contexto, apesar da nova condenação, e embora possa se dizer que o magistrado singular tenha apresentado fundamentação um tanto quanto precária ao manter o regime semiaberto, considerando tão somente:
“em vista a juntada da nova guia de execução em regime semiaberto, cuja pena imposta foi de 02 anos e 06 meses de reclusão, portanto, mantenho o regime de cumprimento de pena semiaberto”
– (Id. 146051175, p. 208), não há dizer que a decisão seja teratológica, a ponto de conferir plausibilidade imediata ao inconformismo do
parquet.

Como visto linhas acima, ficou consignado na decisão que progrediu o reeducando ao regime semiaberto, que o lapso temporal foi alcançado em 17.5.2020, de modo que, para os fins pretendidos pelo
parquet
, na presente ação cautelar, há de ser analisada inclusive a viabilidade, ou não, de alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, que, a meu ver, demanda aprofundada análise da questão, e, a toda evidência, não se mostra viável na via eleita, devendo ser reservado ao próprio recurso de agravo em execução penal já interposto, que, por sinal, segundo antecipou-se a defesa, em superveniente manifestação (Id. 146264679), o recurso já foi recebido pelo Juízo
a quo
, determinando-se a abertura de vistas para a apresentação das contrarrazões recursais, e, tão breve apresentadas, o aludido agravo será encaminhado a este sodalício.

Ademais, não vejo
de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores
do efeito suspensivo pretendido, até porque, pela documentação contida nos autos, tem-se que o reeducando encontra-se cumprindo adequadamente as condições estabelecidas ao regime intermediário, estando sob monitoramento eletrônico, de modo que não ficou cabalmente demonstrado o
periculum libertatis
ou qualquer receio de fuga.

A bem da verdade, pelos argumentos contidos na ação cautelar e, diante da documentação apresentada, não há nada que justifique a pretensão ministerial de ver conferido efeito suspensivo ao aludido recurso em agravo em execução, que, na realidade, busca apenas ver analisado prematuramente seus argumentos.

Com a devida vênia, entendo necessário acrescentar que não é de hoje que os representantes ministeriais das instâncias singelas, ao se depararem com decisões judiciais que contrariam seus entendimentos, além de interpor o recurso cabível, como é, de fato, o meio adequado para buscar a reforma da decisão que entendem incorreta ou equivocada de alguma maneira, estão lançando mão de artifícios que buscam antecipar-se no resultado daquele recurso – que, na grande maioria das vezes, não encontram respaldo algum, ou seja, olvidam-se que pedidos de tutelas de urgência são viáveis apenas em decisões teratológicas, diga-se, visíveis
prima facie
e indiscutíveis.

Assim, tratando-se de mero inconformismo ministerial, como é a situação em apreço, é evidente que não tem cabimento a pretensão por meio da via eleita, de modo que outro não é o caminho, senão aguardar o processamento e julgamento do recurso de agravo em execução já interposto.

Para respaldar meu entendimento acrescento a esse julgado os argumentos do douto Procuradora de Justiça traçados no judicioso parecer:

“(...) via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução, e visível o perigo da demora na análise da irresignação.

No caso em apreço, contudo, não vislumbro qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que manteve o reeducando no regime semiaberto não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Desse modo, ao menos neste momento, revela-se prudente respaldar o princípio da confiança no juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos, não se evidenciando, assim, o fumus boni iuris.

Do mesmo modo, não se identifica risco de difícil reparação que justifique o retorno imediato do apenado à unidade prisional, visto que além de outras condições, deve se apresentar ao juízo mensalmente, e não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras do regime semiaberto, motivo pelo qual a questão deve aguardar a apreciação em recurso próprio. (...).”
(Id. 147566162).

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022